Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709421-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RODRIGO SILVA VAZ D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por Rodrigo Silva Vaz, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra o acórdão proferido pela egrégia Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Púbico, nos autos do processo no 0000811-58.2018.8.07.0001 (processo físico 2018.01.1.003846-4). No acórdão de ID 37439953, a revisão criminal foi julgada procedente "para, mantida a condenação do requerente nas sanções dos artigos 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, em concurso material, afastar a dupla valoração da natureza e da quantidade de droga da pena-base do crime de tráfico de drogas, reduzindo a pena total de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa para 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, alterando o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto". O acórdão transitou em julgado em 15/08/2022. No ID 61784366, a Defesa de CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, corréu na ação penal principal, requer a extensão do julgamento para ele. Na decisão de ID 61826850, o Relator originário firmou sua incompetência, em razão de no momento exercer cargo na direção do Tribunal, motivo pelo qual o feito fora redistribuído para esta relatoria. É o breve relatório. Decido. "Ab initio", não se desconhece da regra esculpida na norma do art. 580 do CPP. Contudo, encontra-se, por ora, exaurida a competência jurisdicional deste Órgão Julgador, em razão do trânsito em julgado do "decisum", ocorrido em 15/08/2022. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIENTE AVULSO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. EXAURIMENTO. 1. Lavrada a certidão de trânsito em julgado, após a publicação da decisão monocrática e transcurso do prazo para a interposição de eventual recurso, encontra-se exaurida a competência jurisdicional desta Corte Superior. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 776662 SP 2015/0220464-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2018) AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INTERPOSIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIENTE AVULSO. INTEMPESTIVIDADE. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS E DO NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO. NÃO CABIMENTO. 1. Esgotada a competência jurisdicional desta Corte Superior com o trânsito em julgado da decisão que resolveu o conflito de competência, inviável, por meio de petição avulsa - após a certificação do trânsito em julgado - postular a declaração de nulidade dos atos bem como a inexistência de conflito de competência, com o consequente prosseguimento da execução trabalhista em face do devedor subsidiário, por meio de agravo interno reconhecidamente intempestivo. 2. Agravo interno a que se não conhece.(STJ - AgInt no CC: 161623 MG 2018/0272495-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/06/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2019) Ante o exposto, indefiro o processamento do pedido de ID 61784366. Preclusa, arquivem-se novamente os autos eletrônicos. P. I. BRASÍLIA, 25 de julho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora